Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-75.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000274-75.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VINICIOS LEMOS GONCALVES - CPF: 046.401.961-30 (IMPETRANTE), Dr. Jeverson Luiz Quintieri (IMPETRADO), JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0032-92 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DESISTÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra decisão que homologou a desistência do Recurso Inominado, fixando condenação em sucumbência, na reclamação nº 1036924-41.2022.8.11.0001, do 3º JEC da Capital.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- inviabilidade de fixação do ônus da sucumbência, em caso de desistência do RI.

Pretende o(a) Impetrante: LIMINARMENTE: - a concessão da liminar, para suspensão do pedido de cumprimento de sentença na origem. MÉRITO: - confirmação da liminar, com concessão da segurança, para afastar a condenação no ônus da sucumbência.

No id nº 206286168, foi deferida a liminar, determinando a suspensão da condenação ao ônus da sucumbência.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

A autoridade coatora prestou informações.

O(A) Ilustre representante do Ministério Público não foi instado a se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- do ônus da sucumbência na desistência recursal.

Na decisão de urgência, restou consignada a fundamentação sobre o tema.

“...

No caso, o Impetrante demonstrou a ocorrência da desistência do Recurso Inominado na reclamação de origem, sem ocorrência de contrarrazões, com a consequente condenação no ônus da sucumbência.

Conforme a Lei de regência, em primeiro grau, o procedimento é isento de custas e honorários.

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ...”

Na interpretação do art. 85, § 11 do CPC
c.c.
Enunciado 122/FONAJE, é possível concluir a possibilidade de condenação no ônus da sucumbência (
custas/honorários advocatícios
), quando da desistência do Recurso, após a apresentação de contrarrazões.

Nesse sentido:

“...

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

...

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. ...”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios
na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
.”

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO 122 DO FONAJE.
PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC – 1ª TR – RI nº 5014463-30.2022.8.24.0038 - rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles – j. 14/9/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO POSTERIOR À APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA (CPC, 998).
HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11.º, DO CPC E DO ENUNCIADO 122 DO FONAJE.”
(TJSP – 3ª TR – RI nº 1001086-20.2023.8.26.0604 – rel. Juiz Celso Alves de Rezende – j. 18/03/2024).

“Ementa: DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE ÔNUS À DESISTENTE. SUCUMBÊNCIA NÃO ESTIPULADA EM SEDE DE SENTENÇA. PROVIMENTO EM PARTE. 1. A sentença de fls. 48 não estipulou sucumbência, logo, em que pese a dicção do 90 do CPC, que impõe obrigação quanto à sucumbência ao desistente, percebe-se que, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, não há o que essa Corte majorar; 2. Ônus obrigacional quanto ao pagamento de custas e eventuais despesas processuais devem ficar a cargo da desistente (artigo 90 do CPC); 3. Embargos de Declaração acolhidos e providos em parte. Nas razões do recurso especial (fls. 167-181), além de divergência jurisprudencial, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto no art. 90 do Código de Processo Civil. Em apertada síntese, sustenta que a sentença proferida com fundamento em desistência deverá arbitrar os honorários advocatícios, que serão suportados pela parte que desistiu. Argumenta que "se a Recorrente foi citada e seu advogado apresentou Contrarrazões de Apelação, mister a condenação do Recorrido/Desistente no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, o que caracteriza a violação ao art. 90, do Código de Processo Civil." Contrarrazões ao recurso especial às fls. 206-211. É o relatório. DECIDO. 2. Ao analisar a demanda, a Corte de origem consignou (fls. 163-164): Conforme se extrai dos autos, houve interposição do recurso (fls. 61/67) e houve apresentação contrarrazões (fls. 75/93) antes do pedido de desistência (fls. 133/134). O recurso é uma demanda e, nessa qualidade, pode ser revogada pelo recorrente através de sua - desistência", tratando-se de ato que independe de consentimento da parte adversária (CPC, art. 998) e de homologação judicial para a produção de efeitos, isso porque os atos praticados pelas partes produzem efeitos imediatos e, porque, somente há necessidade de homologação para produção de efeitos no caso de desistência da ação ( CPC, art. 200, parágrafo único). Assim, no caso de desistência de recurso, cabe somente conhecer do ato e exercer sobre ele o normal controle sobre os atos processuais em geral, como por exemplo, verificar se a manifestação de vontade foi regular. Ademais, não há de se confundir a desistência com a renúncia, posto que naquela pressupõe-se um recurso já interposto, enquanto nesse o recurso ainda não foi interposto. Premissas feitas, vejamos: A sentença de fls. 48 não estipulou sucumbência, logo, em que pese a dicção do 90 do CPC, que impõe obrigação quanto à sucumbência ao desistente, percebe-se que, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, não há o que essa Corte majorar. [...] De outra banda, já no tocante à obrigação ao pagamento de custas e eventuais despesas processuais, entendo como consequência legal do artigo 90 do CPC. ASSIM, CONHEÇO E PROVEJO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA, NOS TERMOS DO ARTIGO 90 DO CPC, DETERMINAR O ÔNUS QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS À EMBARGADA, ENTÃO DESISTENTE DO RECURSO. Sem custas e sucumbência. Com efeito, cinge-se a controvérsia em se determinar se são cabíveis honorários advocatícios recursais na hipótese de homologação de pedido de desistência. Penso, data venia, que a resposta deve ser negativa, porquanto, de acordo com o texto do § 11 do art. 85 do CPC/2015, sede material dos honorários advocatícios recursais, os honorários somente devem ser majorados na fase recursal quando os tribunais realizarem o efetivo julgamento dos recursos, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ... § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. [g.n.] O art. 90 do CPC/2015, por seu turno, refere-se, tão somente, à fixação inicial dos honorários e não à sua majoração em grau recursal. Menciona-se, por oportuno, o referido dispositivo legal: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. § 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. § 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. § 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. [g.n.] Nesse contexto, importa consignar que a decisão que homologa, em grau recursal, a desistência de uma das partes não realiza efetivo julgamento da lide, porquanto não analisa a pretensão deduzida em juízo, tampouco constata a existência de algum óbice ao julgamento do mérito propriamente dito. De fato, a decisão homologatória não possui outra função que a de equiparar a eficácia do ato extintivo da parte, ou das partes, àquela do ato de julgamento,"qual envoltório transparente, que deixa ver o conteúdo, a sentença apenas reveste, sem ocultá-lo, o verdadeiro ato extintivo do processo e da lide, que é o ato da parte ou das partes"(FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Ensaios de Direito Processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 368). No mesmo sentido, o mesmo José Carlos Barbosa Moreira: Seja como for, ninguém porá em dúvida que, quando se configura a prescrição ou a decadência, e bem assim quando validamente se dá o reconhecimento do pedido, a transação ou a renúncia, o prosseguimento do processo não fica excluído em razão da inutilidade, senão da desnecessidade. Não é que se prenuncie inatingível a mera normal: ao contrário, é que a ela se tem acesso imediato, independentemente de qualquer indagação suplementar. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Aspectos da"extinção do processo"conforme o art. 329 CPC In OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (Org.). Saneamento do Processo: Estudos em Homenagem ao Prof. Galeno Lacerda. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1989, p. 262) Ademais, não se deve encambulhar os conceitos de" desistência da ação "e de" desistência do recurso ". Com efeito, são diversas as distinções teóricas e práticas, devendo-se destacar que a desistência do recurso (art. 998, do CPC/2015), ao contrário da desistência da ação (art. 200, parágrafo único, do CPC/2015), não demanda homologação pelo magistrado, motivo pelo qual é possível inferir que, de fato, inexiste verdadeiro julgamento nessa hipótese. A propósito, menciona-se abalizada doutrina: Convém, ainda, distinguir a desistência da ação e a desistência do recurso. A desistência da ação extingue o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC); a desistência do recurso pode implicar extinção do processo com ou sem resolução de mérito, a depender do conteúdo da decisão recorrida, como também pode não implicar a extinção do processo, como no caso de desistência de um agravo de instrumento. A desistência do processo precisa ser homologada pelo magistrado (art. 200, parágrafo único, do CPC), dispensada na desistência do recurso (art. 998, do CPC). A desistência do processo depende do consentimento do réu, se já oferecida a constestação (art. 485, 4º, do CPC); na desistência do recurso, o consentimento é dispensado (art. 998 do CPC). O advogado tem de ter poder especial para revogar a demanda (art. 105, CPC); no caso da desistência do recurso, também se exige poder especial, mas somente quando implicar a extinção do processo - esse poder especial será de disposição de direito material (renúncia ou reconhecimento), quando houver extinção do processo com análise do mérito. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 812) [g.n.] Em âmbito jurisprudencial, outrossim, esta Corte Superior, no julgamento no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, de relatoria do em. Min. Marco Aurélio Bellizze, consignou que deve
"prevalecer a compreensão majoritária de que os honorários advocatício recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso
"(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
Desse modo, de acordo com o disposto § 11 do art. 85 do CPC/2015 e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais na hipótese de homologação de pedido de desistência do recurso, porquanto inexiste, na hipótese, julgamento propriamente dito
. Portanto, o acórdão combatido encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de dezembro de 2021. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO”
(STJ – 4ª T – Rep nº 1922973/AC – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 8/12/2021). Grifei.

Assim, não sendo o caso de
“não conhecimento”
do recurso, e inexistindo
“contrarrazões apresentadas”
, não há que se falar em condenação no ônus da sucumbência derivada da desistência recursal. ...”
Grifei.

Conforme se vê das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (
id. 209904673
), há indicação de julgado da extinta Turma Recursal Única, com resultado divergente do aqui apresentado (
TJ-MT - RI: 10288532120208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/06/2023
).

Contudo, a inviabilidade de condenação no ônus de sucumbência, quando da simples desistência recursal conforme aqui reconhecida, está em sintonia com o entendimento dos Tribunais.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE EMBARGANTE – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 0002257-80.2017.8.11.0111 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILICITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL NÃO OBSERVADO. ERROR IN JUDICANDO. JULGAMENTO NULO. DECISÃO COLEGIADA DESCONSTITUÍDA. 1. A parte Recorrente informou a desistência do recurso interposto, o que não fora observado por esta relatora.

2. Destarte, restando comprovado no feito o desinteresse da parte Recorrente em prosseguir com o recurso, sendo inclusive, tal informação acostada aos autos antecipadamente, impõe-se a desconstituição da decisão colegiada acostada no ID 7331423. 3. Homologação do pedido de desistência que é medida impositiva.
”
(TJMT – TRU – RI nº 1001258-88.2018.8.11.0010 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 10/03/2020 - DJE 16/03/2020). No voto:
“Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.”

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO INOMINADO ANTES DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 122 DO FONAJE. EMBARGOS PROVIDOS. PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO.”

(TJSP - TR/Foro de Monte Alto – ED nº 1000367-67.2023.8.26.0368 – rel. Juiz Matheus de Souza Parducci Camargo – j. 16/04/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Pedido de desistência formulado antes do julgamento do recurso. Impossibilidade de arbitramento de verba honorária nesta fase recursal pelo trabalho adicional do advogado/procurador da requerida. Inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995, segundo o qual os honorários de sucumbência são devidos exclusivamente na hipótese de desprovimento do recurso,
inexistindo previsão legal para a fixação de honorários de sucumbência para o caso de desistência do recurso
. Embargos de declaração não acolhidos.”
(TJSP – TR/TJ – ED nº 001602-59.2019.8.26.0352/50000 – rel. Juiz Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva – j. 01/10/2020). Grifei.

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, Distrito Federal, que defende que a decisão embargada deixou de fixar honorários advocatícios. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam provimento jurisdicional, quanto à fixação de honorários de sucumbência.
IV. Esclareço que, de acordo com o art. 55 da Lei 9099/95 somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que houve homologação de desistência.
Assim, ainda que tenham sido apresentadas contrarrazões, não há que se falar em fixação de honorários. As normas do CPC atinentes à distribuição do ônus sucumbencial, em especial o princípio da causalidade, não se aplicam no âmbito dos Juizados Especiais, que obedece regramento próprio. Precedentes desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1373080, 07133324120218070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021; Acórdão 1230541, 20130110029379ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/2/2020. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei nº.

9.099/95.”
(TJDFT – 2ª TR – RI nº 0731271-68.2020.8.07.0016 – relª. Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO – j. 9/11/2021). Grifei.

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ocasião do exame do pedido de desistência do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão: “ID 21603136. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Intimem-se.” 2. A parte recorrente interpôs Agravo Interno, no qual sustenta que é incabível a condenação em honorários advocatícios e custas processuais na hipótese de desistência do recurso. 3. A recorrida, intimada, nada requereu (24043299).
4. De fato, assim dispõe o art. 55, da Lei nº 9.099/95: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

5. Homologada a desistência o Recurso Inominado perde o seu objeto, não se apresentando apto a julgamento e, assim, não se realiza o substrato fático à condenação em Honorários de sucumbência. Neste sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618)
. 6. Assim, reconsidero a decisão agravada e atribuo a esta caráter substitutivo daquela, ficando assim grafada a decisão; “Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado”. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJDFT – 3ª TR – RAgInterno nº 0704043-57.2020.8.07.0004 – rel. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA – j. 14/4/2021). Grifei.

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONTENEGRO. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 1022, DO CPC E DO ART. 48, DA LEI Nº 9.099/95. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. HOMOLOGADA DESISTÊNCIA DO RECURSO INOMINADO. ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95. - Cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos dos arts. 48, da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC/2015, aplicados subsidiariamente à Lei nº. 12.153/2009, -
No caso em espécie, o recurso inominado interposto pela parte autora não foi julgado, pois ocorreu a homologação da sua desistência. Logo, não há distribuição de verbas sucumbenciais
. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.”
(TJRS – 2ª TRFP – RI nº 50055734920228210018 – rel. Juiz Daniel Henrique Dummer – j. 21-09-2023). Grifei.

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGANTE QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA EMBARGADA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, APÓS DESISTÊNCIA DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC, POIS NÃO SE TRATA DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, MAS DESISTÊNCIA DO RECURSO
. IGUALMENTE INAPLICÁVEL O ENUNCIADO 122 DO FONAJE, NO CASO CONCRETO, POIS REFERE-SE A RECURSO NÃO CONHECIDO, SITUAÇÃO DIVERSA DE RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”
(TJRS – 2ª TR – RI nº 50018216020228210021 – relª. Juíza Carla Patricia Boschetti Marcon – j. 30-05-2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
concedo a ordem impetrada, confirmando a liminar proferida nos autos;
b)
julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no inc. I do art. 487, do CPC;
c)
isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei nº 12.016/09
c.c.
a Súmula n.º 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJ; e,
d)
preclusa a via recursal, comunique-se o r. Juízo Impetrado, intimem-se, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024